Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA DE PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO OCULTO. NÃO CONSTATADO. DESGASTE DO USO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADÊNCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que acolheu a prejudicial de decadência e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não há vício oculto na tampa do vaso sanitário, pois ela está totalmente torta e foi comprada em 2018. Destacou que não é crível que o vício tenha aparecido de um dia para o outro. Afirmou que o vício na tampa de um vaso sanitário não ofende a personalidade do recorrente.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que teria firmado um acordo com a recorrida, contudo depois de ser proferida a sentença pelo juízo originário a recorrida teria desistido do pacto. Assevera que, com fundamento nas conversas de whatsapp, o acordo poderia ser homologado judicialmente nesta fase recursal. Defende a existência de vício oculto no produto, eis que os parafusos não conseguiriam sustentar a tampa do vaso sanitário. Consequentemente, aduz que não haveria falar em prejudicial de decadência. Sustenta que as tentativas infrutíferas de solucionar o problema relatado teriam atingido a sua dignidade e, desse modo, seriam aptas a ensejar a reparação por danos imateriais.
4. Requer o provimento do recurso para que o suposto acordo seja homologado judicialmente ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32519219.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Ao analisar os autos, observo que o acordo supostamente realizado entre as partes não foi nem minutado ou formalizado (ID. 32518956/32519210 e ID. 32519220), pois ainda se encontrava em fase de tratativas. Dessa forma, não há falar em homologação judicial do pacto.
8. Os documentos juntados ao processo (ID. 32518915 – Pág. 2/6) não demonstram a existência de vício oculto imperceptível ao longo do tempo que tornem impróprio o uso da tampa do vaso sanitário ou lhe diminua o valor. Do contrário, percebo que os defeitos apresentados possuem características próprias de mais de 3 (três) anos de uso (Art. 6o, da Lei 9.099/95.)
9. Nesse quadro fático-jurídico, ante a falta de efetiva comprovação acerca do alegado vício oculto, e ultrapassado o prazo de garantia, forçoso reconhecer a decadência do direito de reclamar, em razão de ter ultimado o prazo de garantia, sem comprovação de qualquer causa interruptiva (CDC, art. 26, §2o). Assim, ante a ausência de ato ilícito da recorrida também não há falar em prática de conduta apta a ensejar indenização por danos morais. Sendo assim, tem-se por escorreita a sentença originária.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.